Tribunal: TCU
Processo: 013.324/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reversão de pensão militar instituída por Aldorindo Jorge de Oliveira Carvalho, militar do Exército Brasileiro, às filhas Clelia Rosane de Oliveira Carvalho e Joana Marisa de Paula; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, em: 9.1. considerar ilegal a pensão militar instituída por Aldorindo Jorge de Oliveira Carvalho e negar-lhe o registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelas interessadas Clelia Rosane de Oliveira Carvalho e Joana Marisa de Paula, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. se abstenha de realizar pagamentos para o ato de pensão constante deste processo, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sujeitando a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do RI/TCU; 9.3.2. comunique o teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que os efeitos suspensivos provenientes da interposição de eventual recurso não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, os documentos comprobatórios de que as interessados tomaram ciência desta deliberação; 9.3.4. esclareça à unidade de origem, com base no art. 262, § 2o, do RI/TCU, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos.